Tribunal: TJES
Processo: 5000780-90.2023.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-90.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BEZALEEL SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contratos bancários e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante de negativação indevida do nome do autor.

2.A sentença reconheceu a inexistência de contratação regular, determinou a exclusão das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito e fixou indenização de R$8.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida entre as partes que legitime os débitos inscritos em nome do autor e, em caso negativo, se é cabível a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Cabia ao banco demonstrar a validade da contratação.

5.As provas apresentadas pela instituição financeira são inconsistentes e insuficientes para comprovar o vínculo contratual. Ausência de autenticação dos dados, divergência de informações pessoais e indícios de fraude reforçam a tese de inexistência de contratação.

6.A negativação indevida do nome do autor, sem a demonstração do vínculo, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

7.A quantia fixada em R$8.000,00 é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e da reparação integral. Aplicação do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Não demonstrada a contratação regular, é indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. 2. A negativação indevida do nome do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000780-90.2023.8.08.0019

RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA:BEZALEEL SILVA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contratos bancários e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante de negativação indevida do nome do autor.

2.A sentença reconheceu a inexistência de contratação regular, determinou a exclusão das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito e fixou indenização de R$8.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida entre as partes que legitime os débitos inscritos em nome do autor e, em caso negativo, se é cabível a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Cabia ao banco demonstrar a validade da contratação.

5.As provas apresentadas pela instituição financeira são inconsistentes e insuficientes para comprovar o vínculo contratual. Ausência de autenticação dos dados, divergência de informações pessoais e indícios de fraude reforçam a tese de inexistência de contratação.

6.A negativação indevida do nome do autor, sem a demonstração do vínculo, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

7.A quantia fixada em R$8.000,00 é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e da reparação integral. Aplicação do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Não demonstrada a contratação regular, é indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. 2. A negativação indevida do nome do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
BEZLEEL SILVA DOS SANTOS
em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, na qual o autor alega que teve seu nome indevidamente negativado em razão de débitos oriundos de cartão de crédito e cheque especial, os quais afirma desconhecer, sustentando jamais ter contratado com a instituição financeira requerida. Pleiteia, por isso, a declaração de inexistência do débito, a exclusão da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o requerido apresentou preliminares e, no mérito, alegou que os débitos são legítimos, oriundos de inadimplência da parte autora.

A sentença (ID 12510107) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, nos seguintes termos:

A)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos dos contratos de n. DE02334010380341 e MP233466000029606066, obrigando-se a requerida a proceder baixa desses contratos e abster-se de realizar nova negativação quanto a eles, no prazo de quinze dias úteis, a contar da data da intimação, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais).

B)
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Mantêm-se a tutela deferida no Id. 29771529 pelos seus próprios termos e fundamentos.

Inconformado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12510110), pleiteando a improcedência dos pedidos e o reconhecimento da litigância de má-fé do autor, sob a alegação de que este teria falseado a verdade ao afirmar desconhecer o débito.

Contrarrazões apresentadas no ID 12510115.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 12510111 e 12510112).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação jurídica em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC.

Ao alegar ausência de vínculo contratual, competia ao autor apenas demonstrar o dano (negativação indevida) e a inexistência da relação jurídica, cabendo à parte ré comprovar a legitimidade da dívida e a regularidade da contratação.

No caso, o banco recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual. A proposta de abertura de conta e contratação de crédito apresentada é permeada de inconsistências, como a celebração em local diverso da residência do autor (Parnamirim/RN), ausência de comprovação de autenticação dos dados, divergência de e-mails e ausência de comprovação de medidas de segurança básicas (confirmação por SMS, validação de documentos, entre outros). Os elementos constantes nos autos reforçam a tese de fraude.

Além disso, conforme observado na sentença, o único uso do cartão teria sido para pagamento de boleto bancário de alto valor em favor de terceiro, com indícios de operação fraudulenta, o que reforça a ausência de ciência ou anuência do autor quanto à suposta contratação.

Sendo assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto à indenização por danos morais, é devida, pois a indevida negativação do nome do autor extrapola o mero aborrecimento, considerada, inclusive, como
in re ipsa
.

O valor fixado em R$8.000,00 revela-se adequado, não sendo exorbitante nem irrisório, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. Aplica-se, aqui, o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Por tais fundamentos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)